Tribunal: TJMT
Processo: 0013233-80.2016.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013233-80.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ANA PAULA MANFRIN BENATTI - CPF: 015.196.369-03 (APELADO), ALINE MANFRIN BENATTI - CPF: 038.566.119-32 (ADVOGADO), SCA MOBILIARIO CONTEMPORANEO (APELANTE), SCA-INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 87.552.170/0001-67 (APELANTE), LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS - CPF: 904.154.851-34 (ADVOGADO), RICARDO BARONI SUSIN - CPF: 643.147.070-20 (ADVOGADO), ITAMAR DE SOUSA SILVA - CPF: 219.622.918-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DE ADVOGADO. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. VÍCIOS EM MÓVEIS PLANEJADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE. DANOS MATERIAIS E MORAL CONFIGURADOS. RESSARCIMENTO INTEGRAL. DESCABIMENTO DE DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS OU DE ABATIMENTO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e moral decorrente de vícios apresentados em móveis planejados, condenando a fabricante ao ressarcimento do valor pago pela consumidora e ao pagamento de indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se há nulidade processual em razão da ausência de intimação de advogado específico da parte ré; (ii) saber se a fabricante possui legitimidade passiva para responder pela demanda; (iii) saber se estão presentes os requisitos para a condenação ao pagamento de danos materiais em razão dos vícios do produto; (iv) saber se os fatos caracterizam dano moral indenizável; e (v) saber se o ressarcimento integral do valor pago pelos móveis exige a devolução dos produtos à fabricante ou autoriza o abatimento proporcional da indenização.

III. Razões de decidir

Não há nulidade processual. As intimações foram realizadas em nome de advogados regularmente constituídos, inexistindo requerimento de intimação exclusiva e demonstração de prejuízo.

A fabricante possui legitimidade passiva por integrar a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos vícios do produto, nos termos da legislação consumerista.

Os elementos probatórios demonstram a existência de vícios nos móveis planejados, consistentes em desalinhamento de portas, desprendimento de acabamentos, corrosão de ferragens e falhas estruturais. Ausente prova de excludente de responsabilidade, é devido o ressarcimento dos danos materiais correspondentes ao valor despendido pela consumidora.

A persistência dos defeitos, aliada à frustração da legítima expectativa de utilização adequada de bem durável adquirido para a residência e à ausência de solução eficaz pela fornecedora, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

Não prospera o pedido subsidiário de devolução dos móveis à fabricante ou de abatimento proporcional da indenização. As particularidades do caso concreto evidenciam a inviabilidade da restituição dos bens, diante do lapso temporal transcorrido entre a contratação e a prolação da sentença, bem como das informações constantes dos autos de que houve substituição de componentes e realização de intervenções nos móveis durante as tentativas de solução do problema. Nessas circunstâncias, mostra-se inadequado condicionar o ressarcimento integral dos prejuízos à devolução dos produtos ou promover redução da reparação material fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A intimação realizada em nome de advogado regularmente constituído é válida quando inexistente pedido expresso de intimação exclusiva e ausente demonstração de prejuízo. 2. A fabricante possui legitimidade passiva e responde solidariamente pelos vícios dos produtos que coloca no mercado. 3. Comprovados o vício do produto, o dano e o nexo causal, é devido o ressarcimento integral dos danos materiais. 4. A persistência de vícios relevantes em móveis planejados e a ausência de solução adequada configuram dano moral indenizável. 5. As particularidades do caso concreto, notadamente o decurso do tempo entre a contratação e o julgamento da demanda e a realização de substituições e intervenções nos bens durante as tentativas de saneamento dos vícios, afastam a possibilidade de condicionar o ressarcimento integral à devolução dos produtos ou de promover abatimento proporcional da indenização.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por SCA Indústria de Móveis Ltda. contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Moral ajuizada por Ana Paula Manfrin Benatti, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 26.000,00, a título de danos materiais, e R$ 5.000,00, por dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, ao fundamento de que restaram comprovados vícios nos móveis planejados adquiridos pela autora, bem como a responsabilidade da fabricante pelos danos suportados.

Inconformada, a apelante sustenta, preliminarmente, (i) a nulidade dos atos processuais praticados a partir do despacho que determinou a especificação de provas, ao argumento de que as intimações posteriores não teriam sido realizadas em nome de todos os advogados constituídos nos autos, especialmente do patrono Itamar de Sousa Silva, o que teria ocasionado cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) a sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que a relação contratual foi firmada exclusivamente entre a autora e a empresa revendedora Biazin & Lermann Ltda. – ME, cabendo à fabricante responder apenas por eventuais defeitos de fabricação devidamente comprovados.

No mérito, defende (iii) a inexistência de responsabilidade da fabricante pelos vícios apontados, sustentando que os problemas decorreriam de falhas de projeto, instalação e montagem atribuíveis à revendedora; (iv) a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro ou da própria consumidora, em razão de alegado mau uso e exposição dos móveis à umidade; (v) a ausência de comprovação dos pressupostos da responsabilidade civil; (vi) a improcedência do pedido de indenização por danos materiais ou, subsidiariamente, a necessidade de abatimento proporcional do valor ou devolução dos móveis; (vii) o afastamento da condenação por dano moral, por entender não configurada situação apta a ultrapassar a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos; e (viii) subsidiariamente, a complementação da sentença para determinar a devolução dos móveis à fabricante em caso de manutenção da condenação ao ressarcimento integral do valor pago, ou, ainda, o abatimento proporcional da indenização fixada.

Ao final, requer o acolhimento das preliminares suscitadas ou, subsidiariamente, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas contrarrazões de id.
364364388
, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ana Paula Manfrin Benatti ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais e Moral em face de SCA Indústria de Móveis Ltda., alegando ter adquirido móveis planejados fabricados pela requerida para as cozinhas interna e externa de sua residência, os quais passaram a apresentar diversos vícios e defeitos após a instalação, consistentes, entre outros, em desalinhamento de portas, desprendimento de acabamentos e puxadores, corrosão de ferragens e problemas estruturais, sem que houvesse solução satisfatória por parte da fornecedora, razão pela qual postulou a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos materiais e moral.

Sobreveio sentença de procedência, por meio da qual o Juízo de origem condenou a requerida ao pagamento de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, acrescidos dos consectários legais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a requerida interpôs recurso de apelação sustentando, preliminarmente, (i) a nulidade dos atos processuais praticados a partir da fase de especificação de provas, em razão da alegada ausência de intimação de todos os advogados constituídos nos autos; e (ii) sua ilegitimidade passiva para responder pela demanda.

No mérito, aduz (iii) a inexistência de responsabilidade da fabricante pelos vícios apontados, sustentando que os problemas decorreriam de falhas de projeto, instalação e montagem atribuíveis à empresa revendedora; (iv) a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro ou da própria consumidora, em razão de alegado mau uso e exposição dos móveis à umidade; (v) a ausência de comprovação dos pressupostos da responsabilidade civil; (vi) a improcedência dos pedidos indenizatórios por danos materiais e moral; e (vii) subsidiariamente, a complementação da sentença para determinar a devolução dos móveis à fabricante em caso de manutenção da condenação ao ressarcimento integral do valor pago, ou, ainda, o abatimento proporcional da indenização fixada.

Ao final, requer o acolhimento das preliminares suscitadas ou, subsidiariamente, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem. Da análise dos presentes autos, verifica-se que razão não assiste à parte apelante, impondo-se, portanto, a manutenção integral da sentença de primeiro grau. Explico.

No tocante à alegada nulidade processual, sustenta a apelante que os atos processuais praticados a partir do despacho que determinou a especificação de provas seriam nulos, em razão de as intimações subsequentes não terem sido realizadas em nome de todos os advogados constituídos, especialmente do patrono Itamar de Sousa Silva. Todavia, não se verifica qualquer irregularidade apta a comprometer a validade dos atos processuais.

Isso porque inexiste nos autos demonstração de que a parte recorrente tenha formulado requerimento expresso para que as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome do referido causídico, exigência prevista no art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil. Ao contrário, observa-se que as publicações foram regularmente efetuadas em nome de advogados devidamente habilitados nos autos, circunstância suficiente para assegurar a validade das comunicações processuais.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo pluralidade de patronos constituídos, a intimação realizada em nome de qualquer deles é válida, salvo quando houver pedido expresso de intimação exclusiva, hipótese não configurada no presente caso, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL – MIGRAÇÃO DOS AUTOS FÍSICOS PARA O SISTEMA ELETRÔNICO PJE –
SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE PATRONO – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE ADVOGADA REGULARMENTE HABILITADA E INTIMADA DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS – PLURALIDADE DE CAUSÍDICOS - AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DOS NOVOS PATRONOS – ART. 272, § 5º, DO CPC – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA MARCHA PROCESSUAL
– APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES E MEDIDAS DEFENSIVAS NO CURSO DA EXECUÇÃO – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – ARTS. 277 E 282, § 1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A validade da intimação processual realizada em nome de um dos patronos regularmente constituídos afasta a alegação de nulidade quando inexistente requerimento expresso de publicação exclusiva, nos termos do art . 272, § 5º, do Código de Processo Civil.
A migração dos autos físicos para o sistema eletrônico PJe não configura, por si só, vício processual apto à anulação dos atos subsequentes, sobretudo quando demonstrado que a parte executada permaneceu regularmente representada e acompanhou a tramitação processual mediante a prática de sucessivos atos defensivos.
Nos termos dos arts. 277 e 282, § 1º, do CPC, a decretação de nulidade processual exige demonstração efetiva de prejuízo, não bastando mera alegação genérica de irregularidade formal desacompanhada de comprovação concreta de lesão ao contraditório ou à ampla defesa. Inexistindo pedido de intimação exclusiva em nome do advogado apontado pela parte agravante, reputa-se válida a intimação realizada em nome de patrono regularmente habilitado nos autos, especialmente quando evidenciada ciência inequívoca acerca da marcha processual.
A participação ativa da parte executada no curso da execução, mediante oposição de exceção de pré-executividade e apresentação de manifestações processuais posteriores, evidencia o pleno conhecimento dos atos praticados e inviabiliza o reconhecimento de nulidade fundada em alegada ausência de intimação.”
(TJMT, RAI 10077002220268110000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 06.05.2026 – negritei)

Ademais, a pretensão de nulidade não se sustenta diante da ausência de demonstração de prejuízo concreto. Como cediço, o sistema processual civil brasileiro adota o princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem efetiva demonstração de prejuízo à parte que a suscita, consoante dispõem os arts. 277 e 282, § 1º, do Código de Processo Civil. No caso concreto, a recorrente esteve regularmente representada ao longo da instrução processual, apresentou defesa, participou dos atos processuais e interpôs tempestivamente o presente recurso, circunstâncias que evidenciam inequívoca ciência da marcha processual e pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Ausente, portanto, qualquer demonstração de efetivo prejuízo, impõe-se a rejeição da preliminar.

Também não merece acolhimento a alegação de ilegitimidade passiva. Sustenta a apelante que a relação contratual teria sido estabelecida exclusivamente entre a autora e a empresa revendedora dos móveis, razão pela qual não poderia responder pelos danos alegadamente suportados pela consumidora. O argumento, contudo, não encontra amparo no regime jurídico aplicável às relações de consumo.

Com efeito, é incontroverso que a recorrente figura como fabricante dos móveis adquiridos pela autora, integrando, portanto, a cadeia de fornecimento do produto. Nessa condição, submete-se ao regime de responsabilidade solidária previsto no Código de Defesa do Consumidor, especialmente nos arts. 12, 18 e 25, § 1º, que asseguram ao consumidor a faculdade de demandar qualquer um dos integrantes da cadeia de fornecimento pelos vícios e defeitos apresentados pelo produto colocado no mercado.

Cumpre registrar, ainda, que eventual discussão acerca da origem específica dos defeitos constatados, se decorrentes da fabricação, da montagem, da instalação ou de qualquer outra causa, diz respeito ao mérito da controvérsia e não à legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. À luz da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida a partir das alegações deduzidas na petição inicial, sendo suficiente que a autora atribua à demandada a responsabilidade pelos danos experimentados para que se reconheça sua pertinência subjetiva para a causa.

Dessa forma, considerando que a apelante integra a cadeia de fornecimento dos produtos objeto da lide e que a pretensão indenizatória foi deduzida diretamente em face da fabricante, mostra-se inequívoca sua legitimidade passiva, razão pela qual também rejeito a referida preliminar.

Superadas as questões preliminares, passa-se à análise do mérito recursal. No que concerne à condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, não assiste razão à apelante.

Com efeito, tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor pelos vícios apresentados pelo produto colocado no mercado é objetiva, nos termos dos arts. 12, 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração do defeito, do dano e do nexo causal entre ambos.

Nesse sentido já decidiu este egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS –
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS
– DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE
– MULTA – PREVISÃO CONTRATUAL – APLICAÇÃO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO - ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL – POSSIBILIDADE – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTIA MANTIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA REDUZIR A MULTA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
A apelante é fabricante e, em razão da relação de consumo estabelecida, responde solidariamente com a empresa revendedora dos seus produtos (artigos 12 e 18 do CDC).
A multa é viável visto que a previsão contratual é de que, após a assinatura do contrato, as partes se obrigam ao efetivo cumprimento das respectivas responsabilidades. Como a prestação de serviço não ocorreu na forma contratada, cabível a fixação de multa em caso de não correção dos vícios apontados na perícia. Justificável a fixação da multa prevista em contrato, mas é possível sua redução de 40% para 20% sobre a totalidade do contrato, adequando-a aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. O descumprimento contratual que ocasionou a busca da autora pela solução do conflito e a constatada a desídia e o descaso das empresas rés que não entregaram e instalaram adequadamente os móveis planejados, por falha na prestação de serviço, acarreta o dever de indenizar. Deve ser mantido o valor da indenização por dano moral, se fixada em harmonia com os elementos dos autos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJMT, RAC 10360983120188110041 MT, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 07.02.2023 – negritei)

No caso concreto, os elementos probatórios constantes dos autos revelam-se suficientes para demonstrar a existência dos vícios alegados pela autora. As fotografias acostadas à inicial evidenciam a presença de diversas irregularidades nos móveis adquiridos, circunstância posteriormente corroborada pelo Auto de Constatação elaborado por oficial de justiça, o qual registrou a existência de desalinhamento de portas, desprendimento de acabamentos, corrosão de ferragens e outros defeitos incompatíveis com a qualidade legitimamente esperada de móveis planejados adquiridos para utilização residencial. Soma-se a isso o fato de que a própria fabricante, ao ser acionada pela consumidora, realizou análise da situação e reconheceu administrativamente a necessidade de substituição e reparo de diversos componentes, circunstância que reforça a verossimilhança das alegações autorais.

De outro lado, a requerida não produziu prova apta a demonstrar qualquer das excludentes de responsabilidade previstas na legislação consumerista, limitando-se a sustentar genericamente a culpa de terceiros e o alegado mau uso do produto, sem apresentar elementos concretos capazes de infirmar as conclusões extraídas do conjunto probatório produzido nos autos.

Também restou comprovado o efetivo prejuízo patrimonial suportado pela autora, consistente no desembolso da quantia de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) para aquisição dos móveis que se mostraram inadequados à finalidade a que se destinavam, conforme comprovado pela documentação contratual e fiscal juntada aos autos.

Verifica-se, portanto, a presença dos elementos necessários à responsabilização da requerida, quais sejam, o defeito do produto, o dano experimentado pela consumidora e o nexo causal entre ambos, razão pela qual deve ser mantida a condenação ao ressarcimento dos danos materiais reconhecidos na sentença.

No que se refere ao dano moral, entendo que a sentença também deve ser mantida. Embora o simples inadimplemento contratual não seja suficiente, por si só, para ensejar reparação extrapatrimonial, as circunstâncias do caso concreto evidenciam situação que ultrapassa os meros dissabores cotidianos. A autora adquiriu móveis planejados para sua residência, desembolsando quantia expressiva, e passou a conviver, pouco tempo após a instalação, com diversos defeitos que comprometeram sua funcionalidade, durabilidade e padrão de qualidade, dentre eles desalinhamento de portas, desprendimento de acabamentos e puxadores, enferrujamento de ferragens e falhas de acabamento.

Ademais, embora tenha buscado solução administrativa junto à fabricante, os vícios persistiram ao longo do tempo, culminando no ajuizamento da presente demanda. Tal cenário revela não apenas o descumprimento da avença, mas a frustração da legítima expectativa da consumidora quanto à adequada fruição de bem durável adquirido para integrar sua residência, circunstância apta a caracterizar dano moral indenizável.

A respeito do cabimento da indenização por dano moral em casos como o presente, já decidiu esta colenda Terceira Câmara de Direito Privado,
verbis
:

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO C .C DANOS MORAIS - MOVEIS PLANEJADOS – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATRASO NA ENTREGA - MOVEIS FORA DO PADRÃO PLANEJADO - RESCISÃO – CLÁUSULA PENAL – DEVIDA – DANOS MORAIS – DEVIDO – ABORRECIMENTO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR - APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA – VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO PROVIDO.
Com efeito, caracterizada a falha na prestação do serviço, decorrente da desídia da empresa ré em proceder a entrega dos moveis planejados a tempo e modo e fora dos padrões ajustados, causando ao consumidor sofrimento psíquico, entendo demonstrado o dano moral e também em razão da adoção da teria do desvio produtivo do consumidor, já que configurada a conduta ilícita da ré, é devida a indenização pelos transtornos e desgastes causados à parte autora, em razão da recalcitrância injustificada por tempo expressivo na solução do problema, levando o consumidor a ingressar com a via judicial para solucionar o litígio.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em montante que iniba o ofensor no cometimento de novos atos e, por outro lado, não cause enriquecimento indevido àquele que teve seu direito violado. Os honorários de sucumbência devem incidir sobre o valor da condenação, na forma do § 2º do art . 85 do CPC. Recurso provido.”
(TJMT, RAC: 10223952820218110041, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 16.08.2023 – negritei)

Diante dessas circunstâncias, mostra-se adequada a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, especialmente porque o valor arbitrado na origem, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo simultaneamente às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem implicar enriquecimento indevido da parte autora.

Também não merece acolhimento o pedido subsidiário de complementação da sentença para determinar a devolução dos móveis à fabricante.

Embora a apelante sustente que o ressarcimento integral do valor desembolsado pela consumidora exigiria a restituição dos bens, as particularidades do caso concreto impedem o acolhimento da pretensão. Trata-se de contrato celebrado em 2011, relativo a móveis planejados instalados em imóvel residencial, sendo a ação ajuizada apenas em 2016. Ademais, consta dos autos que, ainda no curso da instrução processual, parte do mobiliário objeto da controvérsia já havia sido substituída pela autora em razão da deterioração dos produtos, circunstância certificada pelo Oficial de Justiça.

Nesse contexto, decorridos mais de dez anos da aquisição dos móveis e inexistindo elementos que permitam identificar com precisão o estado atual dos bens remanescentes, a extensão das substituições realizadas e a própria viabilidade material de eventual restituição, mostra-se inviável acolher a pretensão recursal de complementação da sentença para determinar a devolução dos móveis, diante da ausência de elementos suficientes para aferir a situação atual dos bens e a viabilidade material da medida.

Acresce que a condenação imposta na origem teve por fundamento a comprovada existência de vícios de qualidade e montagem dos produtos fornecidos, circunstância que levou, inclusive, à substituição de parte do mobiliário pela própria consumidora. Assim, consideradas as peculiaridades do caso concreto, não se verifica razão para reformar ou complementar a sentença nesse aspecto.

Diante de todo o exposto, impõe-se a rejeição das preliminares suscitadas e a manutenção integral da sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, porquanto restaram devidamente comprovados os vícios apresentados pelos móveis fornecidos pela apelante, o prejuízo material suportado pela consumidora, o nexo causal entre os defeitos constatados e os danos experimentados, bem como a ocorrência de dano moral indenizável diante das peculiaridades do caso concreto.

Em razão do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026